Tribunal: TJSP
Processo: 0005869-56.2014.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido o afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do CP à pena do crime de lesão corporal e fixação de regime aberto. Descabimento.

A) Afastamento da agravante do art. 61, II, "f" do delito de lesão corporal. Improcedente. Devidamente reconhecida, tendo em conta que o delito ocorreu

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido o afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do CP à pena do crime de lesão corporal e fixação de regime aberto. Descabimento.

A) Afastamento da agravante do art. 61, II, "f" do delito de lesão corporal. Improcedente. Devidamente reconhecida, tendo em conta que o delito ocorreu num contexto de "relações domésticas", e que a agravante, na espécie, destaca a situação específica de a vítima ser mulher, gênero que aqui merece, de fato, maior proteção. Assim, não vislumbro a ocorrência de bis in idem porque admitida, expressamente, contra mulher. Evidente que a agravante procura proteger vítima mulher, por questão de gênero, de agressão realizada, por homem, o que se verificou no caso. Poder-se-ia falar na ocorrência de bis in idem, ainda, em tese, se fosse a referida agravante também aplicada ao delito de lesão corporal, o que não aconteceu na espécie. Desse modo, mantido seu reconhecimento. Contudo, as penas dos delitos foram reduzidas, em razão do percentual empregado ao mau antecedente e reincidência ter sido exacerbado.

B) Regime aberto. Descabimento. Trata-se de réu apresentando maus antecedentes e reincidência. Conforme a legislação, o regime aberto ficou destinado a réus primários (art. 33, §2o, "c","do CP). Desta forma, corretamente fixado o regime intermediário, aqui mantido.

Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005869-56.2014.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante MARCOS
ROGERIO BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo, para reduzir a pena do réu para 05 (cinco) meses e 33
(trinta e três) dias de detenção, mantida, no mais, a r. sentença. V.U.
TRANSITADA EM JULGADO, COMUNIQUE-SE, EXPEDINDO-SE
MANDADO DE PRISÃO., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005869-56.2014.8.26.0291 -Voto no 17.047.
2
Apelação Criminal no 0005869-56.2014.8.26.0291.
Apelante: MARCOS ROGERIO BARBOSA (Advogado
Dr. João
Ricardo Pacheco)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Samuel Bertolino dos Santos.
Comarca: Jaboticabal.
VOTO no 17.047.
PENAL.
APELAÇÃO.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
AMEAÇA
E
LESÃO
CORPORAL.
CONDENAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
Pretendido o afastamento da agravante do art.
61, II, “f”, do CP à pena do crime de lesão
corporal
e
fixação
de
regime
aberto.
Descabimento.
A) Afastamento da agravante do art. 61, II, “f”
do delito de lesão corporal. Improcedente.
Devidamente reconhecida, tendo em conta
que o delito ocorreu num contexto de “relações
domésticas”, e que a agravante, na espécie,
destaca a situação específica de a vítima ser
mulher, gênero que aqui merece, de fato, maior
proteção. Assim, não vislumbro a ocorrência de
bis in idem porque admitida, expressamente,
contra mulher. Evidente que a agravante
procura proteger vítima mulher, por questão de
gênero, de agressão realizada, por homem, o
que se verificou no caso. Poder-se-ia falar na
ocorrência de bis in idem, ainda, em tese, se
fosse a referida agravante também aplicada ao
delito de lesão corporal, o que não aconteceu
na
espécie.
Desse
modo,
mantido
seu
reconhecimento. Contudo, as penas dos delitos
foram reduzidas, em razão do percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005869-56.2014.8.26.0291 -Voto no 17.047.
3
empregado ao mau antecedente e reincidência
ter sido exacerbado.
B) Regime aberto. Descabimento. Trata-se de
réu
apresentando
maus
antecedentes
e
reincidência. Conforme a legislação, o regime
aberto ficou destinado a réus primários (art. 33,
§2o, "c",“do CP). Desta forma, corretamente
fixado o regime intermediário, aqui mantido.
Parcial provimento.

VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo acusado MARCOS ROGÉRIO BARBOSA, contra
sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara
da Comarca de Jaboticabal (disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 20 de abril de 2017, considerado o dia da publicação o primeiro
dia útil subsequente à data mencionada fls. 144)
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado por infração ao artigo 129, §9o e
artigo 147, c.c. artigo 61, inciso II, “f”, todos do Código Penal,
na forma do artigo 69 do mesmo “codex”, porque, no dia 18 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005869-56.2014.8.26.0291 -Voto no 17.047.
4
dezembro de 2013, no período da manhã, na Rua Manoel da
Silva Girio no 40, Bairro Xis, cidade e comarca de Jaboticabal,
ofendeu a integridade corporal de sua prima Larissa Cristina
Alves Barbosa Affonso, prevalecendo-se das relações
domésticas, causando-lhe ferimentos de natureza leve (cf. laudo
de fls. 09).
Consta, outrossim, que na mesma data,
período e local, o apelante ameaçou, por meio de palavras e
gestos, de causar mal injusto e grave à mesma vítima,
tratando-se de violência doméstica contra mulher, pois agiu
em virtude de relação íntima de afeto, já que primo da
ofendida (recebida a denúncia em 12 de agosto de 2014 fls. 30).
Conforme apurado, a vítima em questão
reside com a avó, desde os três meses de idade, e é prima do
increpado, sendo ele usuário de entorpecentes e morador de
rua, que, para sustentar o vício, comete pequenos furtos. Na
ocasião dos fatos, a ofendida encontrava-se dormindo,
quando acordou com uma discussão travada entre o apelante
e sua avó, momento que se levantou e foi verificar o que
estava acontecendo, temendo que o primo furtasse algum
objeto da casa. Foi pedido a ele (apelante) que deixasse a casa
e aguardasse no portão, o que se negou a fazer. Contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005869-56.2014.8.26.0291 -Voto no 17.047.
5
após certo tempo, conseguiram removê-lo até o portão, onde
ele começou a esbravejar e proferir palavras de baixo calão,
xingando a ofendida: “biscate, filha da puta, desgraçada, etc,
e, de repente, desferiu um pontapé, atingindo-a no abdômen,
provocando lesões corporais de natureza leve.
Em seguida, conseguiram fechar o portão,
deixando-o do lado de fora, momento que o réu passou a
ameaça-la, dizendo: “vou te pegar quanto te encontrar na rua”.

Após o devido processamento, o apelante foi
condenado pelo artigo 147, c.c. artigo 61, II, “f” e artigo 129,
§9o, na forma do artigo 69, “caput”, todos do Código Penal, à
pena de 07 (sete) meses de detenção, regime inicial
semiaberto. Facultado o apelo em liberdade.
Pretende o apelante, com relação ao crime
do artigo 129, §9o, do Código Penal, a não incidência da
agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal por ocorrência
de bis in idem e fixação de regime aberto (fls. 147).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005869-56.2014.8.26.0291 -Voto no 17.047.
6
Trânsito em julgado para o Ministério Público
em 02/05/2017 (fls. 156).
Contrarrazões às fls. 158/160, pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça no mesmo sentido (fls. 168/170).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Primeiro a análise das provas dos autos.
Materialidade demonstrada pelo termo de
representação de medida protetiva (fls.
05), pedido de
representação (fls. 10 e 11) e exame de corpo de delito (fls. 09),
destacando-se, também, evidenciada a autoria diante da
unanimidade das declarações da vítima e testemunha, bem
como a confissão do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005869-56.2014.8.26.0291 -Voto no 17.047.
7
O apelante, em Juízo, contou que na
oportunidade, tinha ido até a casa da tia, Sonia Barbosa de
Souza, onde sabia que também estava sua irmã Cristina,
porque havia ganhado uma feijoada, pedindo para a tia e a
irmã que a guardasse, para ele, na geladeira, ou lhe dessem
a chave da casa para que pudesse fazê-lo. Como sua irmã
disse que abriria e iria junto com ele, porém demorou-se, ele
ficou nervoso e jogou a feijoada fora, momento que iniciou
discussão com ela, quando a vítima (sua prima) apareceu e se
meteu entre eles. Confessou haver desferido um pontapé
nela, mas negou tê-la ameaçado, alegando que agora já
fizeram as pazes e estão bem. Por fim, disse que na ocasião
era dependente de “crack”, mas que não estava drogado
quando foi até o local (Mídia Digital).
A vítima, Larissa Cristina Alves Barbosa
Affonso (contando com 16 anos de idade na ocasião nasceu em 09/03/1998,
na presença de sua avó), contou que no dia em questão
encontrava-se dormindo na casa de sua avó, onde reside,
quando foi acordada com uma discussão entre a avó e o réu,
pessoa dependente de drogas. Então, foi até a sala, podendo
observar que sua avó insistia para que o apelante saísse da
casa e esperasse no portão, pois ficou com medo que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005869-56.2014.8.26.0291 -Voto no 17.047.
8
subtraísse algum objeto do lugar (afirmou que para sustentar o vício, o
réu cometia pequenos furtos constantemente), o que ele se negou a
fazer. Daí, interveio, passando a pedir que ele saísse do
lugar, conseguindo, juntamente com a avó, leva-lo até o
portão. Ali, ele esbravejou e passou a xingá-la de “biscate,
filha da puta desgraçada, etc” e, de repente, deferiu um chute
em seu abdômen, onde ficou um edema. Porém,
conseguiram colocá-lo para fora do portão, quando ele a
ameaçou, dizendo “eu vou te pegar quando te encontrar na
rua”. Acrescentou, porém, que depois desse episódio, não se
encontrou mais com ele (fls. 10). Em Juízo, ratificou seu relato,
apenas dizendo que também na casa encontrava-se a irmã
do réu, Cristina, e que o réu a ameaçara (declarante) com uma
paulada, mas não se recordava das palavras. Ainda, falou
que no momento, ficou com medo da reação dele (Mídia Digital).
A avó da vítima, Sonia Barbosa, confirmou o
relato da neta na polícia (fls. 11) e, em Juízo, ratificou-o,
apenas negando que o apelante tenha ameaçado a ofendida
na ocasião (Mídia Digital).
Acrescenta-se a presença do laudo de lesão
corporal que constatou: “Edema +/4 na região inguinal direita”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005869-56.2014.8.26.0291 -Voto no 17.047.
9
concluindo pela ocorrência de lesão corporal leve (fls. 09).

Observada a prova colhida, restaram
caracterizados os delitos de ameaça (já que a própria vítima disse
haver ficado atemorizada quando o réu proferiu a ameaça contra ela, o que basta
para sua consumação, tendo em conta tratar-se de crime formal e instantâneo)
e lesão corporal contra a ofendida, conforme os relatos
harmônicos da ofendida e sua avó, além da confissão do réu
no tocante ao chute desferido em Larissa (lesão corporal), o que
ficou evidenciado, também, pelo laudo de lesão corporal a
que foi esta submetida. Nota-se que o fato da avó não ter
observado a ameaça, em momento posterior, não afasta a
veracidade do relato da vítima, perfeitamente coerente com a
prova. Deste modo, acertada sua condenação, tanto que
nada foi impugnado quanto a ela.
No tocante a pena, foi assim dosada: “Na
primeira fase, em relação ao crime de lesão corporal, observo
que o acusado é reincidente (certidões de fls. 61/62) e possui
maus antecedentes (certidão de fls. 56), devendo esta última,
assim, ser utilizada neste momento. Não há elementos aptos a
aferir sua personalidade nem o seu comportamento social. Os
motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são
inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não influiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005869-56.2014.8.26.0291 -Voto no 17.047.
10
na consumação do crime. Desta maneira, fixo a pena base do
acusado em 4 (quatro) meses de detenção. Na segunda fase,
aplico a agravante da reincidência e ausentes atenuantes, bem
como causas de aumento ou de diminuição de pena, torno
definitiva a pena do acusado em 5 (cinco) meses de detenção.
Na primeira fase, em relação ao crime de
ameaça, observo que o acusado é reincidente (certidões de fls.
61/62) e possui maus antecedentes (certidão de fls. 56), devendo
esta última, assim, ser utilizada neste momento. Não há
elementos aptos a aferir sua personalidade nem o seu
comportamento social. Os motivos, as circunstâncias e as
consequências do crime são inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima não influiu na consumação do crime.
Desta maneira, fixo a pena base do acusado em 1 (um) mês e 15
(quinze) dias de detenção. Na segunda fase, aplico a agravante
da reincidência, bem como a circunstância agravante relativa ao
fato de o crime ter sido praticado pelo acusado “prevalecendo-se
de relações domésticas” (art. 61, II, “f”, CP) e, ausentes
circunstâncias atenuantes, bem como causas de aumento ou de
diminuição de pena, torno definitiva a pena do acusado em 2
(dois) meses de detenção. Tendo em vista que os crimes foram
praticados em concurso material, devem as penas serem
somadas, totalizando, assim, o montante de 7 (sete) meses de
detenção.
Fixo o regime inicial semiaberto para o
cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista que
o acusado é reincidente e possui maus antecedentes. Tratando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005869-56.2014.8.26.0291 -Voto no 17.047.
11
se de crimes cometidos mediante violência e grave ameaça
contra pessoa, incabível a substituição da sanção corporal por
penas restritivas de direitos”.
Assim, com relação ao crime de lesão
corporal, foi acrescida a básica em 1/3 (um terço) em razão do
mau antecedente (fls. 61
processo no 0008857-02.2004.8.26.0291

fato: 13/02/2004 condenado pelo artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código
Penal, à pena de dois anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, trânsito
em julgado para a defesa: 05/03/2009) resultando em 04 (quatro) meses
de detenção. Contudo, reputo exagerado o percentual
aplicado, reduzindo-o, dentro do princípio da razoabilidade, a
1/6 (um sexto) o que perfaz 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de
detenção. Na segunda fase, em razão da reincidência (fls. 62
processo no 0005646-16.2008.8.26.0291 fato: 27/07/2008 condenado pelo
artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias
de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, trânsito em julgado para a defesa:
10/11/2010) foi aumentada em 1⁄4 (um quarto) o que mantenho por
considerar apropriado, dentro da discricionariedade do
Magistrado, aqui, sem excesso perfazendo 04 (quatro) meses
e 11 (onze) dias de detenção.
Quanto ao delito de ameaça, teve a básica,
em razão do mau antecedente citado, acrescida em metade,
o que considero elevado, não razoável, reduzindo-o a 1/6 (um
sexto), resultando em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005869-56.2014.8.26.0291 -Voto no 17.047.
12
detenção. Na segunda fase, diante da reincidência (fls. 62

processo no 0005646-16.2008.8.26.0291 fato: 27/07/2008 condenado pelo
artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias
de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, trânsito em julgado para a defesa:
10/11/2010), além da agravante do artigo 61, II, “f”, do Código
Penal, que foi devidamente reconhecida, tendo em conta que
o delito ocorreu num contexto de “elações domésticas”, e que
a agravante, na espécie, destaca a situação específica de a
vítima ser mulher, gênero que aqui merece, de fato, maior
proteção. Assim, não vislumbro a ocorrência de bis in idem,
porque admitida, expressamente, contra mulher. Evidente
que a agravante procura proteger vítima mulher, por questão
de gênero, de agressão realizada, por homem, o que se
verificou no caso. Poder-se-ia falar na ocorrência de bis in
idem, ainda, em tese, se fosse a referida agravante também
aplicada ao delito de lesão corporal, o que não aconteceu na
espécie. Assim, acresço a sanção em metade, perfazendo a
pena em 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção.
Na presença do concurso material de
crimes (cometidos dois delitos autônomos, com desígnios diferentes) são
somadas as penas, resultando, definitivamente ao réu 05
(cinco) meses e 33 (trinta e três) dias de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005869-56.2014.8.26.0291 -Voto no 17.047.
13
Por se tratar de crimes cometidos com
violência e grave ameaça à pessoa, bem como diante da
reincidência e mau antecedente do réu, corretamente não foi
substituída a pena corporal por pena restritiva de direitos
(artigo 44, I, II e III, do Código Penal), tampouco adequada a
concessão do “sursis” (artigo 77, I e II, do Código Penal).
E pelos mesmos fatos, (maus antecedentes e
reincidência), mantido o regime semiaberto para início do
cumprimento da pena corporal, tendo por base a aplicação
do artigo 33, §3o, do Código Penal, não sendo possível a
fixação do regime aberto, como aventado pela d. defesa, uma
vez que destinado, por lei, a réus primários (artigo 33, §2o, “c”, do
Código Penal).
E não há se falar em aplicação da
“detração” (artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal), tendo em
conta que o quantum de pena fixado ao réu se mostrou
indiferente para a definição do regime de início de
cumprimento da pena, surgindo da mesma forma irrelevante
eventual tempo de prisão provisória. Assim, para análise de
eventual “progressão” ou “detração”, somete o juízo
competente, o das Execuções Criminais (conforme artigo 66, III, “b”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005869-56.2014.8.26.0291 -Voto no 17.047.
14
e “c”, da Lei 7210/1984), que terá condições de colher elementos
de prova sobre a existência ou não de requisitos legais para
tanto, não demonstrados nesse momento processual.
Diante de recente decisão do C. Supremo
Tribunal Federal, que deixou de considerar possível (ainda que
por maioria), a prisão depois da decisão de Segundo Grau,
resta avaliar, neste momento, a manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. artigo 387, §1o, ambos do
Código de Processo Penal.
No caso, estando solto o apelante, não se
observa necessidade, porque ausentes causas legais, de
decretação da medida extrema, restando aguardar o trânsito
em julgado para início de cumprimento da pena.
Pelo exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo, para reduzir a pena do réu para 05
(cinco) meses e 33 (trinta e três) dias de detenção, mantida, no
mais, a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005869-56.2014.8.26.0291 -Voto no 17.047.
15
TRANSITADA EM JULGADO, COMUNIQUE-
SE, EXPEDINDO-SE MANDADO DE PRISÃO.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR